Tribunal: TJMT
Processo: 1025613-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025613-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fraldas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOLORINA OLIVA SEPP - CPF: 038.438.898-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Agravo de Instrumento n. 1025613-56.2022.8.11.0000

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Agravante:
Dolorina Oliva Sepp

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de Juína

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
15/06/2023

Ordem na pauta: 14

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL – SAÚDE PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FRALDAS GERIÁTRICAS - DIREITO À SAÚDE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DOS PRODUTOS PLEITEADOS, BEM COMO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Não há, para o caso dos insumos, qualquer óbice para o seu fornecimento, uma vez provada a sua necessidade para o quadro clínico do indivíduo e a sua incapacidade financeira para arcar com o custo dos mesmos.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dolorina Oliva Sepp em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder, que, na ação de obrigação de fazer de no 1003188-57.2022.8.11.0025, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o fornecimento de FRALDAS GERIÁTRIAS – TAMANHO G.

Argumenta que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que há laudos médicos comprovando a necessidade de utilização das fraldas vindicadas nos autos, e que há urgência no atendimento da solicitação.

Diante desses fatos, requereu, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer os itens, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 154014167.

Sem contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo provimento do agravo (ID 158435190).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante é idosa e portadora de Diabetes tipo 02, Cardiopatia, Incontinência Urinária e Lombalgia, razão pela qual tem dificuldade de deambular, necessitando de andador, cadeira de rodas e fraldas.

Assim, importante destacar que, na presente demanda, não se pleiteiam medicamentos, e sim insumos. Por isso, inaplicável, na totalidade, o Tema 106 do STJ. Assim, não há, para o caso dos insumos, qualquer óbice ao seu fornecimento, uma vez provada a sua necessidade para o quadro clínico do indivíduo e a sua incapacidade financeira para arcar com o custo dos mesmos.

No caso em tela, não restam dúvidas acerca da necessidade das fraldas para a manutenção da saúde da agravante, como asseverado pelas prescrições médicas anexadas nos autos, as quais se dá presunção de idoneidade. A hipossuficiência da paciente está devidamente comprovada e o direito ao fornecimento gratuito dos insumos é assegurado por dispositivos constitucionais (CF, arts. 6o e 196) e legais (como a Lei no 10.741/03, art. 15, § 2o, por se tratar de pessoa idosa).

Sendo assim, o provimento jurisdicional para o fornecimento das fraldas é indispensável à sua saúde e dignidade.

Em situações semelhantes, verificada a necessidade do paciente de uso diário de fraldas geriátricas, esta Turma Recursal vem decidindo pelo dever do Ente Público de fornecer ao paciente as fraldas solicitadas,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

Mantém-se a decisão concedeu efeito ativo para que os Agravados forneça 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas por mês, tamanho G, pelo tempo que fizer necessário.

Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1000009-10.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

RECURSO INOMINADO. SAÚDE. IDOSO ACAMADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PRESCRIÇAO MÉDICA, NECESSIDADE E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).

2. O fornecimento do produto geriátrico é garantido ao idoso pelo Estatuto do idoso (Lei n.o 10.741/2003), em seu art. 3.o, parágrafo único, II. A obrigação do fornecimento das fraldas é da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município reclamado.

3. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso das fraldas indicado pelo médico, associados à falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família, compete ao Município o seu fornecimento.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1005451-02.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Com essas considerações,
conheço
do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida no ID 154014167.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023